Tribunal: TJBA
Processo: 8141259-91.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141259-91.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: LIVIA PATRICIA LARANJEIRAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARX PORTELLA PINTO FONTES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE ANTIGO NÃO ADAPTADO À LEI Nº 9.656/98. REAJUSTE ABUSIVO POR FAIXA ETÁRIA. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO PERCENTUAL DE REAJUSTE
PERPETRADO
. CORREÇÃO SEM EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pela própria embargante, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por Lívia Patrícia Laranjeiras dos Santos. O acórdão impugnado manteve a sentença hostilizada, afastando tão somente a indenização por danos morais. A embargante sustenta omissões e contradições no acórdão quanto à (i) limitação temporal da restituição, (ii) forma de devolução dos valores (simples ou em dobro), e (iii) percentual de reajuste indicado na decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto à limitação temporal da restituição dos valores pagos a maior ao período prescricional de três anos anteriores à propositura da ação; (ii) analisar eventual contradição quanto à forma de devolução do indébito; (iii) apurar erro material no percentual de reajuste por faixa etária mencionado no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a alegação de omissão quanto à limitação da restituição ao prazo prescricional trienal, uma vez que o acórdão expressamente afastou a alegada prescrição.

Também não há contradição no acórdão quanto à forma de devolução, pois foi consignado, com base no EAREsp 676608/RS, que a restituição em dobro é possível mesmo sem comprovação de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva.

Verifica-se, contudo, erro material no acórdão quanto ao percentual de reajuste aplicado, que foi erroneamente mencionado como sendo de 54,50%, quando o correto, conforme a sentença e os documentos dos autos, é 76,15%.

O equívoco identificado é corrigido sem modificação do resultado do julgamento, tendo em vista que a apuração do montante a ser devolvido está reservada à fase de cumprimento de sentença, oportunidade na qual deverão ser recalculadas as mensalidades da autora, aplicando-se os percentuais fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, conforme determinado na sentença e confirmado em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, e 51, IV; CC/2002, art. 206, § 3º, IV; CPC/2015, arts. 489, § 1º, 931, 934, 1.022, 1.023, § 2º, e 1.026, § 2º; Lei nº 9.656/98, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1360969/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 10.08.2016 (Tema 610); STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.05.2019; TJBA, Embargos de Declaração 0580020-78.2015.8.05.0001/50000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 17.07.2020; TJBA, Embargos de Declaração 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23.08.2017; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração nº
8141259-91.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como embargada

LIVIA PATRICIA LARANJEIRAS DOS SANTOS
.

Acordam
os(as) Exmos(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
ACOLHER
PARCIALMENTE

os embargos de declaração, sem atribuir-lhe, no entanto, efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Salvador, sala de sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

Procurador de Justiça

07-15163